Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM CONTRARRAZÕES. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DEBATE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CURADORIA ESPECIAL. RELATIVIZAÇÃO. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

1.A juntada tardia do documento, tal como se pretende na espécie, não se afigura possível para o fim almejado, porque não se trata de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, tampouco foi apontado pela apelada qualquer óbice à sua oportuna apresentação, não podendo ser deste modo, conhecido.

2.Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ação monitória fundada em nota promissória, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à cártula.

4.A presunção de abstração e independência da nota promissória em relação ao negócio jurídico não se reveste de caráter absoluto, pois, em casos excepcionais, tem-se a possibilidade de se questionar o negócio jurídico subjacente à cártula.

5.Não obstante seja possível a inversão da prova pelo magistrado, diante da hipótese de produção de prova de fato negativo (parágrafo §1o do art. 373 do CPC/2015), certo é que, para tanto, exige-se um mínimo de verossimilhança ou lastro probatório das alegações da parte contrária.

6.No caso dos autos, a ré foi citada por edital e sua defesa fora apresentada pela curadoria especial, a qual não possui nenhum conhecimento efetivo sobre a ocorrência dos fatos, de sorte que a verossimilhança de sua alegação quanto a não prestação dos serviços somente poderia emergir da própria ré em pessoa ou de algum lastro probatório mínimo.

7.Tendo em vista a carência de verossimilhança da alegação da curadoria especial quanto à ausência de prestação de serviço pelo autor, incabível a inversão do ônus da prova para imputar ao autor o dever de comprovar a efetiva prestação dos referidos serviços.

8.Não obstante a contestação por negativa geral tornar os fatos controvertidos (art. 341, parágrafo único, do CPC/2015), a regra de distribuição ordinária do ônus da prova não se altera, de sorte que cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

9.Recurso conhecido e improvido.